Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA-SERVIDOR NO LUGAR DE LICENÇA CAPACITAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE ERRO MATERIAL. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que a Polícia Civil do Distrito Federal está subordinada ao Governador do Distrito Federal, integrando, portanto, o poder executivo distrital, sendo considerados servidores públicos distritais, devendo a eles ser aplicados subsidiariamente a Lei Complementar distrital n. 840/11. Aduz que aos policiais civis do DF devem ser aplicados os mesmos diretos e garantias dos servidores públicos civis do DF. Alega também a ocorrência de erro material no julgado, quanto à lei que trata sobre o regime jurídico dos policiais civis. Assevera que não foram observados os precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria em discussão, sem demonstração de distinção ou superação do entendimento. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar os vícios apontados.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O embargante alegou a ocorrência de omissão e de erro material no acórdão prolatado, este último no que diz respeito lei que trata sobre o regime jurídico dos policiais civis.
6. No que tange ao erro material apontado, assiste razão ao embargante, na medida em que o número da lei constante da ementa, no item 6, diz respeito à legislação diversa.
7. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. O precedente invocado pelo recorrente data de 2017, está em descompasso com os mais recentes e não tem cunho vinculante.
8. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar erro material no tópico 6 do acórdão, que conterá a seguinte redação: “Nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal, compete à União a organização e manutenção da Polícia Civil do DF, razão pela qual o regime jurídico aplicável aos policiais civis do DF é o estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei no 8.112/90, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital no 840/11. Nesse sentido: Acórdão 1756330, 07118412820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023 e Acórdão 1763752, 07164834420238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 10/10/2023”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.